Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708053-51.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: ANA CAROLINA REGIS DA CRUZ EMBARGADO: ANA CAROLINA REGIS DA CRUZ EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se as partes embargadas para, caso queiram, se manifestar acerca da oposição de embargos de declaração, no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator